Tribunal: TCU
Processo: 002.691/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Raimundo Amâncio de Sousa, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, encaminhado pelo órgão a este Tribunal para fins de análise e julgamento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno em considerar legal o ato de aposentadoria de Raimundo Amâncio de Sousa, ordenando seu registro.